Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE DOS CREDORES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se que seja examinada a ocorrência de preclusão da questão relativa à legitimidade dos credores substituídos pelo sindicato autor de demanda coletiva, diante da ausência do nome de determinados credores na base de dados de servidores da Administração Pública durante o lapso de tempo abrangido pelos limites da condenação imposta pela sentença respectiva.
2. O conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos. 2.1. A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança, a tranquilidade e a salubridade públicas. Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos.
3. Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade. 3.1 Devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que tenham por objetivo a promoção da proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos.
4. A questão relativa à legitimidade do credor para exigir a satisfação de crédito constituído contra a Fazenda Pública consiste em questão de ordem pública, e, assim, pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. 4.1. No presente caso não houve desrespeito à coisa julgada, uma vez que a lista de credores substituídos pelo sindicado demandante, fornecida em conjunto com a petição inicial, não continha os nomes agora impugnados pelo ente público.
5. No presente caso inexistem provas suficientes que possibilitem o correto exame a respeito da legitimidade dos credores. Diante da peculiar situação descrita é necessário conferir especial relevância à normatividade dos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) para que seja evitada a eventual e indesejada produção de dano indevido ao erário.
6. A solução adequada da controvérsia em relação à legitimidade dos credores não pode prescindir da produção de novas provas. 6.1. A estrita via da competência recursal, inaugurada por meio do presente agravo de instrumento, não é adequada para a instrução a respeito de questão controvertida. 6.2. As provas deverão ser produzidas nos autos do processo de origem. 6.3. Por essa razão a prudência recomenda que, uma vez superada a questão relativa à preclusão, seja reformada a decisão impugnada e reaberta a possibilidade de produção de provas a respeito da legitimidade dos credores em questão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.